Tribunal: TJDFT
Processo: 0715842-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715842-61.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LILIAN DA ROCHA DA SILVA RECORRIDO: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP DESPACHO Manifeste-se a parte autora quanto a impugnação da parte ré, apresentada em sede de contrarrazões, em relação ao pedido de gratuidade de justiça requerido por ela. Brasília, 6 de novembro de 2020. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora